Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719411-16.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOARES BATTY, RODRIGO LUCIANO RIEDE, EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO LUCIANO RIEDE, EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpõe AGRAVO INTERNO com pedido de reconsideração contra a decisão de ID 46956724. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se os Agravados para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator